Tribunal: TJDFT
Processo: 0737965-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. POSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. Na origem, as filhas, menores impúberes, representadas por sua genitora ajuizaram ação de revisão de alimentos com pedido provisório em desfavor do alimentante/genitor para majorar os alimentos fixados em 33% dos rendimentos brutos do alimentante, sendo 16,5% para cada filha, para 3 (três) salários mínimos.
3. Da análise do que se afirma constituir necessidade das filhas, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (3 salários mínimos).
4. Recurso conhecido e desprovido.